Tribunal: TJSP
Processo: 1066907-28.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. Sentença de improcedência. Requerente é detentor de marca mista registrada junto ao INPI. Réu que utiliza parte da marca de titularidade do autor, cujo termo é genérico e dotado de baixa distintividade. Sinais empregados que possuem evidente distinção visual. Ausência de comprovação de vinculação indevida ou confusão entre marcas que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. Sentença de improcedência. Requerente é detentor de marca mista registrada junto ao INPI. Réu que utiliza parte da marca de titularidade do autor, cujo termo é genérico e dotado de baixa distintividade. Sinais empregados que possuem evidente distinção visual. Ausência de comprovação de vinculação indevida ou confusão entre marcas que pudessem caracterizar desvio de clientela e concorrência desleal. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.